Tribunal: TJES
Processo: 0024917-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024917-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BASSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
OMISS
ÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS.
NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.
N
ão há omiss
ões

ou obscuridade
no
julgado
,
quando os fundamentos externados excluem ou afastam, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes.

3.
O acórdão que
negou provimento à apelação criminal
não reflete a ocorrência de nenhum dos vícios impugnáveis pela via eleita, na medida em que se manifestou adequadamente sobre os pontos suscitados pela defesa na peça inicial.

4.
Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
24917-51
.20
19
.8.08.00
24

EMBARG
ANTE
:
MATEUS BASSIN
I

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

embargos de declaração opostos

pelo réu
e
m face d
e acórdão, que, à unanimidade
de votos
,
negou
provimento
à apelação criminal
(ID
9094896
).

Em
suas
razões,
o embargante
alega que
:

I) não
houve
manifestação sobre
a
ilegalidade da remessa dos autos para colheita de “réplica” do Ministério Público contra a resposta a acusação; II)
o acórdão
nada decidiu quanto a nulidade da sentença, insistindo na ilegalidade da prova; III) não houve manifestação sobre a parte do apelo em que o embargante
afirma
que não houve prestação jurisdicional sobre a falta de base documental mínima para se debater um delito de ordem tributária;
IV) obscuridade quanto a solução
adotada ao apreciar a tese de
violação da identidade física do juiz (
o
magistrado prolator da sentença não presidiu a instrução), pois não é possível compreender como a presença de outros requisitos da garantia processual podem suprir a ausência de um ou mais deles,
ou
melhor, como a presença de defensor é capaz de tornar facultativa a obediência à identidade física do juiz; V) omissões sobre a ausência de materialidade, inclusive quanto a quebra de cadeia de custódia da prova, devendo apontar se a conclusão alcançada no acórdão está de acordo com o art. 5º, LIV e LV, da CF, bem como o art. 158 e seguintes do CPP, ou melhor, se as constatações fiscais gozam da presunção de veracidade, deve esta Corte apontar se a solução está de acordo com a presunção de não culpabilidade e com a distribuição do ônus probatório
(ID
9418134
).

Intimado para apresentar
os
c
ontr
a-
argumentos,
o douto Procurador de Justiça
opinou pelo
desprovimento dos aclaratórios, que manifestamente busca rediscutir pretensões e teses já
analisadas

(ID 9896739).

Pois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado,
e, segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

No caso,
o

julgado
impugnado
enfrentou
suficientemente
a matéria de forma detalhada, cuj
a ementa
ora reproduzo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRI
A
(ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90).
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
E DE
NULIDADE
S PROCESSUAIS
.
AFASTADAS.
SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
ILICITUDE DAS PROVAS
. AUTORIA E
MATERIALIDADE
EVIDENCIADAS
.
DOLO GENÉRICO.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O
Superior
T
ribunal de
J
ustiça
firmou a orientação de
que
os crimes contra a ordem econômica, previstos na Lei nº 8.137/90, são, em regra, de competência da Justiça Estadual, salvo se comprovada a efetiva lesão a bens, interesses ou serviços da União, a teor do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, não demonstrada na espécie, à luz do que se destacou na denúncia. (AgRg no HC 269.029/DF, j. 26/11/2013)

2.
A
jurisprudência pátria é assente no sentido de que a fundamentação da decisão que analisa a resposta à acusação deve ser sucinta, sob pena de acarretar verdadeiro prejulgamento da causa, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

3.

O
objetivo da conexão probatória é facilitar a instrução criminal, de
maneira
que a
reunião dos processos
após a sentença, não atende à
finalidade da
regra
inserta no art. 76 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, os termos da
Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual

“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
”

4
.

O
acesso de dados financeiros
e/ou
bancários antes
do
início do procedimento
fiscal não representa quebra de sigilo do contribuinte. Trata-se de imperativo legal. Ness
a perspectiva
, há regulamentação específica quanto aos repasses de informações de operadoras de cartão de crédito ao Fisco, prevista no art. 699-Z, §5º, do Decreto nº 1.090/02, que reza que
“as administradoras ou operadoras de cartão de crédito ou de débito entregarão à Sefaz, até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito ou débito”.
Ao julgar o Tema
nº
225, o Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte

te
se:
“o art. 6º, da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
.”

5.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, de modo que, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se reconhece a nulidade do
decisum
por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 2.375.553/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023)
Na situação em análise, não fora demonstrado qualquer prejuízo
a
o réu por ter sido a sentença prolatada por juiz que não presidiu a instrução,
considerando que
este
fo
i
assistido por advogado particular em todos os atos do processo, sendo-lhe garantido o contraditório e a ampla defesa.

6. A penhora do faturamento da
e
mpresa do apelante, medida de caráter excepcional, ocorreu por meio de Ação de Execução Fiscal
(pagamento forçado)
, ou seja, não se
consolidou por meio
de adesão voluntária
a
programa de parcelamento fiscal, motivo pelo qual não faz jus à suspensão do processo penal ou a extinção da punibilidade.
Nesse diapasão,
o art. 83, §2º, da Lei
nº
9.430/96 e
o art.
9º da Lei
nº
10.684/03 são expressos ao determinar a suspensão da pretensão punitiva estatal somente em caso de parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal.

7
.
Na espécie, a materialidade restou
evidenciada
através do Inquérito Policial nº 047/2014 (fls. 03), da Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 150/151); do Auto de Infração nº 2.066.485-3 (fl. 153); do Demonstrativo de
Cálculo de Dívida Ativa
(fls. 275/276), da Certidão de Dívida Ativa nº 01644/2013 (fls. 277), ao passo que a autoria
encontra-se demonstrada por meio do
s depoimentos prestados tanto na esfera policial, quanto em juízo (fls. 563/567), onde se verifica que houve omissão de tributos referentes as informações cedidas pelas operadoras de crédito e débito e as fornecidas pelo
a
pelante, na condição de sócio-administrador da empresa.

8.
P
ara
a

caracterização dos crimes de sonegação fiscal é prescindível a demonstração do dolo específico, sendo suficiente, a presença do dolo genérico.

9
. Recurso conhecido e desprovido.”

Como é possível constatar, não há omiss
ões

ou obscuridade
no
julgado
,
quando os fundamentos externados excluem ou afastam, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes.

No caso, o
acórdão que
negou provimento à apelação criminal
não reflete a ocorrência de nenhum dos vícios impugnáveis pela via eleita, na medida em que se manifestou adequadamente sobre os pontos suscitados pela defesa na peça inicial.

Na verdade, a conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário ao entendimento d
a defesa
, sendo certo que
os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão.

Ainda que assim não fosse, destaco o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a Corte de origem não

está obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

Por fim destaco que o
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

P
ortanto,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)